Tribunal: TJPA
Processo: 0033286-15.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033286-15.2015.8.14.0054
APELANTE: TEREZINHA RAMOS DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO CELEBRADO COM PESSOA SEMIANALFABETA. CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA RECORRENTE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É devida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação de consumo entre cliente e Banco, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Em que pese o recorrido ter juntado aos autos cópia simples da cédula de credito bancária, em que supostamente teria formalizado o empréstimo em favor da recorrente, entendo que o recorrido não se desincumbiu de comprovar que o suposto contrato fora celebrado regularmente, inclusive resultando no depósito do valor na conta bancária da recorrente.

3.

Destarte, é devida a declaração de inexistência do contrato, vinculado a Cédula de crédito bancária n.º 231552589, extinguindo-se os débitos e suspendendo os descontos.

4.

Ademais deve o recorrido pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e restituir em dobro os valores descontados indevidamente.

5.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Terezinha Ramos de Souza
,
contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória c/c Reparatória de Danos Morais e Materiais.

O recorrente sustenta que o apelado não juntou cópia do contrato de mútuo e do comprovante de depósito do valor.

Diz que a sentença confundiu a suposta cédula de crédito bancária com um contrato de mútuo.

Alega que nada contratou do apelado, e que por esse motivo devem ser devolvidos os valores descontados indevidamente, além de receber indenização por danos morais.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2070401).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Terezinha Ramos de Souza contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória, c/c Reparatória de Danos Morais e Materiais.

Impende ressaltar que é devida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, por se tratar de relação de consumo entre cliente e Banco, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando cuidadosamente os autos, verifico que a recorrente é pessoa idosa e semianalfabeta. Incontroverso que tais fatos não lhe tornam incapaz absoluta ou relativamente para a prática de atos da vida civil, nos termos dos artigos 3º e 4º do CC/2002. Todavia, ostenta vulnerabilidade que, no momento da contratação impõe aos fornecedores a adoção de medidas com o fim de conferir maior segurança aos negócios jurídicos.

No presente caso, verifico que a autora da ação, ora Recorrente, foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e por esse motivo procurou uma agência do INSS, onde foi informada que eram decorrentes de um contrato com o Banco Vontorantim (Contrato n.º 231552589).

A recorrente anexou vários documentos, dentre eles a Cópia da Cédula de Crédito n.º 106527614, em nome de Maria Paixão Gomes Oliveira, que ensejou descontos indevidos na sua aposentadoria. Em virtude de tal fato foi instaurado o Processo n.º 0001907-27.2013.8.14.0054, onde recorrente e recorrido celebraram acordo para finalizar demanda, que se assemelha ao presente caso.

Verifico que o Banco recorrido, apesar de juntar cópia simples da cédula de crédito bancária, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, de fato, depositou na conta corrente da Apelante o valor supostamente contratado.

Assim, não estando comprovado nos autos que a autora contratou qualquer serviço com o Banco réu, assim como não há provas de que recebeu tais valores, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a autora deve ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

Tratando-se de cobrança indevida, referente a empréstimo não contratado, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
a0 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM PROVENTOS. RECORRENTE APRESENTOU CONTRATO SEM ASSINATURA DE QUALQUER TESTEMUNHA, SEM DOCUMENTAÇÃO DA RECORRIDA, NEM COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO FORA DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRIDA OU, DE QUALQUER FORMA, QUE A MESMA TENHA RECEBIDO O QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE ASSUME OS RISCOS DO NEGÓCIO. VERIFICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS NOS PROVENTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVADA MÁ-FÉ, VEZ QUE, AO QUE TUDO PARECE E INDICA, O EMPRÉSTIMO FOI DECORRENTE DE FRAUDE, POSTO TER SIDO PACTUADO SEM A FORMALIDADE NECESSÁRIA E, AINDA ASSIM, PROCEDEU-SE AOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DA RECORRIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TODAS AS PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADO EM 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA, MAS PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, LEVANDO-SE EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO, A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES E OS PRECEDENTES DESTA TURMA. INSURGÊNCIA AINDA NO QUE SE REFERE AO VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADAa1 EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), COMO MEDIDA COERCITIVA, A FIM DE O RECORRENTE PROCEDER AO CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO. MANTIDA A MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJ-PA - RI: 00880593820158149001 BELÉM, Relator: MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Data de Julgamento: 09/12/2015, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 17/12/2015)”

“
OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM PROVENTOS. RECORRENTE APRESENTOU CONTRATO SEM ASSINATURA DE QUALQUER TESTEMUNHA, SEM DOCUMENTAÇÃO DA RECORRIDA, NEM COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO FORA DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRIDA OU, DE QUALQUER FORMA, QUE A MESMA TENHA RECEBIDO O QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE ASSUME OS RISCOS DO NEGÓCIO. VERIFICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS NOS PROVENTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVADA MÁ-FÉ, VEZ QUE, AO QUE TUDO PARECE E INDICA, O EMPRÉSTIMO FOI DECORRENTE DE FRAUDE, POSTO TER SIDO PACTUADO SEM A FORMALIDADE NECESSÁRIA E, AINDA ASSIM, PROCEDEU-SE AOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DA RECORRIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TODAS AS PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADO EM 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA, MAS PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, LEVANDO-SE EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO, A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES E OS PRECEDENTES DESTA TURMA. INSURGÊNCIA AINDA NO QUE SE REFERE AO VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADAa1 EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), COMO MEDIDA COERCITIVA, A FIM DE O RECORRENTE PROCEDER AO CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO. MANTIDA A MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJ-PA - RI: 00880593820158149001 BELÉM, Relator: MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Data de Julgamento: 09/12/2015, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 17/12/2015)”

Destarte, estando evidente a irregularidade na contratação do empréstimo, entendo caracterizada a ocorrência de danos morais, haja vista terem sido realizados descontos da aposentadoria da autora, o que gerou transtornos que ultrapassaram os meros aborrecimentos, na medida em que foram retirados recursos que usa para sua subsistência.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e, assim, declarar inexistente o contrato vinculado a Cédula de crédito bancária n.º 231552589, extinguindo-se os débitos e suspendendo os descontos; deve o recorrido pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e restituir em dobro os valores descontados indevidamente.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2020